Tribunal: TCU
Processo: 044.529/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3424/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.529/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Alves da Silva (XXX.709.334-XX); Glauco Cintra de Oliveira (XXX.479.408-XX); Hudson Fernando Lopes Richieri (XXX.224.528-XX); Jose Augusto Meira da Rocha (XXX.943.300-XX); Paulo Giovanni Cabreira Macedo (XXX.114.541-XX); Paulo Rogerio Ferreira Torres (XXX.265.756-XX); Pedro Henrique Moreira Neves (XXX.085.681-XX); Rafael Mendes Lopes (XXX.070.556-XX); Ronaldo Bastos Cesarino Dutra (XXX.506.151-XX); Thaisa Freire Diogo de Oliveira (XXX.801.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.